Tribunal: TJDFT
Processo: 0716285-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716285-55.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARCELLO LEITE BRAGA RECORRIDO: CONDOMINIO DO BLOCO F DA SQN 303 DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA EM CONTRARRAZÕES. ACOLHIDA. CÔNJUGE MEEIRO NÃO ATINGIDO PELA DECISÃO DE PENHORA. PENHORA SOBRE A METADE DO VALOR DOS ALUGUÉIS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O agravante, cônjuge da parte executada, não possui interesse de se insurgir contra decisão interlocutória prolatada em desfavor do patrimônio da parte executada porque não foi afetado com a constrição judicial, eis que respeitada a meação em relação aos rendimentos obtidos com a locação do imóvel de propriedade do casal. Preliminar de ilegitimidade ativa suscitada em contrarrazões acolhida. 2. Agravo de instrumento não conhecido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 17, 18 e 966, caput e parágrafo único, todos do CPC, discorrendo que, em razão da proteção do bem de família (nos termos do artigo 1o da Lei 8.009/1990 e da Súmula no 486/STJ), nenhum percentual da renda obtida com a locação do único imóvel residencial da família pode acontecer, nem mesmo a pretexto de se tratar da meação. Afirma que “o interesse e a legitimidade recursais têm de ser analisada a partir da teoria da asserção, presumindo-se veraz todas as assertivas constantes do recurso. E, assim, sob essa ótica, há interesse e legitimidade recursais do cônjuge da parte executada em atacar a penhora da metade da renda obtida da locação do único apartamento residencial da família, considerando que, no recurso, é defendido que a receita oriunda dessa locação é empregada para o pagamento dos aluguéis pagos para garantir a nova moradia do casal. É irrelevante que a parte executada também tenha recorrido, pois o seu cônjuge tem direito próprio a proteger a incolumidade da integralidade da renda obtida do único apartamento residencial da família”. Assevera a necessidade de reforma do acórdão combatido diante da presença de seu interesse e legitimidade recursais. Reitera que é totalmente equivocado penhorar 50% (cinquenta por cento) dos aluguéis ao argumento de que seriam a meação da esposa do recorrente, pois, na verdade, a integralidade do aluguel em pauta é utilizada para custeio da moradia da família, tudo a atrair o manto protetor da impenhorabilidade do bem de família. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.124.543/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 23/5/2023). Tampouco cabe dar curso ao apelo especial no tocante à mencionada transgressão aos artigos 17, 18 e 966, caput e parágrafo único, todos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028